Tribunal: STF
Processo: ARE 1343210
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. IMÓVEL RURAL. AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA NA VIGÊNCIA DO ANTIGO CÓDIGO FLORESTAL. ADVENTO DA NOVA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. CÔMPUTO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NO CÁLCULO DO PERCENTUAL DA RESERVA LEGAL DO IMÓVEL (ARTIGO 15 DA LEI FEDERAL 12.651/2012). LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.